Tribunal: STF
Processo: ARE 1495877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TCU. FASE INTERNA E EXTERNA DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE ESTRITA DA LEGALIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELA CORTE DE CONTAS. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por JOSE BARBOSA DE ANDRADE objetivando a extinção da execução de título extrajudicial nº 0820620-86.2019.4.05.8300 ajuizada pela UNIÃO. Condenada a parte embargante em honorários advocatícios, arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 54.967,99), nos termos do art. 85, § 2º do CPC.



    2. JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE defende que se verifica que, entre os fatos apurados no Relatório de Fiscalização n. 01702/CGU, ocorridos entre janeiro e maio de 2010, e a citação do autor no processo de tomada de contas especial, efetivada em 25 de abril de 2016, transcorreu prazo superior a cinco anos. Entende que se consumou, assim, a prescrição da pretensão fiscalizatória do Tribunal de Contas da União, que, uma vez ultrapassado o prazo de cinco anos, previsto tanto no Decreto n. 20.910/32 como na Lei n. 9.873/99 - aplicáveis ao caso por analogia -, não pode mais ser exercida, seja mediante a instauração de tomadas de contas especiais, seja por meio de outros instrumentos processuais previstos na Lei n. 8.443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), consoante o entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que para o STF apenas os ressarcimentos decorrentes de atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis, não sendo possível aferir, no âmbito dos processos que tramitam perante a Corte de Contas, se essas circunstâncias subjetivas estão presentes - dado o âmbito de cognição restrito e o contraditório limitado que caracterizam os processos administrativos que tramitam nos tribunais de contas em geral.



    3. Alega, ademais, que o critério adotado pelo Tribunal de Contas da União é ilegal por dois motivos. Primeiro, porque, de acordo com recente posicionamento Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Tribunal de Contas da União, pela própria natureza dos processos que conduz, aferir dolo ou culpa de agentes públicos para fins de imputação de responsabilidade por atos de terceiros. Segundo, porque, na verdade, os termos dos acórdãos impugnados não deixam dúvidas de que o critério de responsabilização adotado pela Corte de Contas, na verdade, foi o da responsabilização objetiva do prefeito por atos de seus subordinados. Aduz que não existiu violação ao erário.



    4. É certo que o STF fixou a Tese, em Repercussão Geral, de que "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (STF - RE 852.475/SP. Plenário. Rel. orig. Ministro Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Ministro Edson Fachin, julgado em 8/8/2018), posicionamento que não deve ser estendido aos julgamentos administrativos, uma vez que a tese se refere tão somente às ações de improbidade, sob a competência do Poder Judiciário. Em relação a esta questão, o STF firmou tese, também com repercussão geral reconhecida, no RE 636886, julgado em 24/06/2020, que "a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. No caso, a União Federal, ora Embargada, intentou ação de execução de título extrajudicial contra o Embargante alicerçada em decisão exarada, no âmbito do TCU, em processo de tomada de contas especial (nº 008.983/2015-1), que teve por objeto a impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) à Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande/PE, no exercício de 2010, para a execução do Programa de Proteção Social Básica e do Programa de Proteção Social Especial.



    6. Inicialmente, a auditoria técnica do TCU afirmou, em seu relatório preliminar, que o Autor, ex-prefeito municipal, foi o responsável pela ausência de disponibilização do extrato bancário da conta específica, bem como da integralidade da documentação comprobatória das despesas no âmbito do Termo de Parceria firmado com o Instituto INTERSET; e que teria havido sobrepreço de R$ 22.76360, na contratação para aquisição de alimentos, em função sobrelevação dos preços referenciais de mercado e de ausência de efetiva competitividade na licitação - Exercício 2010.



    7. Oportunamente, foi apresentada defesa, na qual se arguiu, preliminarmente, a ausência de responsabilidade do ora Embargante pelos atos descritos, bem como, no mérito, a ausência de prejuízos aos cofres públicos. No entanto, as razões de defesa foram acolhidas de forma parcial, apenas a fim de afastar o suposto sobrepreço na aquisição de gêneros alimentícios apontado pela auditoria. Restaram mantidas outras irregularidades: ausência de disponibilização do extrato bancário da conta específica, bem como da integralidade da documentação comprobatória das despesas no âmbito do Termo de Parceria firmado com o Instituto INTERSET e ausência de comprovação da regularidade de despesas.



    8. Dessa forma, foram julgadas irregulares as contas do ora Embargante condenando-o ao ressarcimento de R$ 91.846,25 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), bem como aplicada vultosa multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos dos Acórdãos TCs nº 3227/2017, 8668/2018 e 2457/2019 (docs. 04-06), dos quais decorre o título executado.



    9. Tem-se, assim, que o Convênio foi concluído em 2010 e reprovada a prestação de contas em 2015, e, finalmente, encaminhado ao TCU, que impôs o ressarcimento ao erário em 2019, não havendo, assim, transcurso do prazo quinquenal entre a finalização do Convênio e a sua reprovação, pelo órgão concedente, e entre a remessa da mencionada reprovação de contas e o julgamento procedido pelo TCU.



    10. Este Tribunal Regional possui o entendimento de que, antes da remessa da tomada de contas ao TCU, há uma "fase interna" de controle, na qual o órgão repassador dos recursos apura a existência do dano, o valor e a responsabilidade do agente público, tratando-se tal apuração de causa interruptiva do lustro prescricional. Somente depois de concluída essa etapa é que a tomada de contas será enviada ao TCU, a fim de que se dê início a respectiva "fase externa", iniciando na data do envio do relatório conclusivo elaborado pelo órgão de controle interno a contagem do prazo prescricional. (PROCESSO: 08202736220194058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 25/05/2021): 



    [...]



    16. Rediscutindo o apelante o mérito da decisão administrativa, não identifica quais vícios fulminariam a eficácia do título executivo extrajudicial, não cabe ao Poder Judiciário substituir a competência constitucional do TCU de aprovar as contas dos gestores públicos.



    17. Honorários advocatícios fixados em 1% sobre o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    18. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente